Tribunal: TJPA
Processo: 0842329-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842329-70.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN, REINHARD MICHAEL EUGEN ARNEGGER, THOMAS ADALBERT MITSCHEIN, JOSE SINVAL VILHENA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível n.:
0842329-70.2018.8.14.0301

Apelante:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Advogada:
Patrícia de Nazareth da Costa e Silva

Apelados:
MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN, REINHARD MICHAEL EUGEN ARNEGGER, THOMAS ADALBERT MITSCHEIN, JOSÉ SINVAL VILHENA PAIVA

Advogado:
João Sá

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA:. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. AVAL EM CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóveis classificados como bens de família, nos termos da Lei 8.009/90.

II. O art. 1º da Lei 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar contra penhoras, salvo exceções legais.

III. Em termos gerais, a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90 não se aplica quando a hipoteca é prestada em garantia de dívida de pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

IV. Constata-se que o entendimento jurisprudencial segue no sentido de que a proteção do bem de família prevalece quando a dívida garantida não é contraída diretamente em benefício da família. No presente caso, os bens de família dos apelados foram oferecidos em hipoteca para garantir dívida de sociedade empresária, e a relação familiar entre os sócios não restou demonstrada, nem mesmo que a empresa tenha como sócios uma única família ou que o valor tenha sido revertido em benefício direto da entidade familiar. Assim, não se aplica a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90.

V. Distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios correta e mantida.

VI. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

Apelação Cível n.:
0842329-70.2018.8.14.0301

Apelante:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Advogada:
Patrícia de Nazareth da Costa e Silva

Apelados:
MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN, REINHARD MICHAEL EUGEN ARNEGGER, THOMAS ADALBERT MITSCHEIN, JOSÉ SINVAL VILHENA PAIVA

Advogado:
João Sá

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a sentença nos autos dos Embargos à Execução propostos por Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba Mitschein, Reinhard Michael Eugen Arnegger, Thomas Adalbert Mitschein e José Sinval Vilhena Paiva em face do Banco da Amazônia S/A.

Alega a parte autora que os imóveis penhorados eram bens de família na época da penhora e que a execução deve ser direcionada ao patrimônio da empresa executada POEMATEC, que possui patrimônio suficiente para satisfazer a dívida. Em suas palavras, “a existência de penhora dos referidos bens dados em garantia está eivada de vício, visto que viola frontalmente os dispositivos da Lei nº 8.009 de 29.03.1990”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os bens penhorados são protegidos como bens de família e não podem sofrer constrição judicial. Sustenta ainda que a executada POEMATEC possui patrimônio suficiente para garantir a execução, afastando a necessidade de penhora dos imóveis dos embargantes. Por fim, requerem que as penhoras sejam declaradas insubsistentes e as hipotecas nulas pela perda de seu objeto, ordenando o cancelamento das mesmas nos cartórios imobiliários.

Na impugnação aos embargos à execução, a parte requerida BANCO DA AMAZÔNIA S.A. alegou que os bens oferecidos em garantia real não podem ser alegados como bem de família, uma vez que foram hipotecados conscientemente pelos embargantes. Argumenta ainda que há a possibilidade de execução dos bens, pois os mesmos foram oferecidos como garantia real, juntando documentos para comprovação.

Na sentença o julgador de parcial procedência aos embargos à execução, reconhecendo que os imóveis situados na Rua Tamoios, 765, apto 103/1, Jurunas, Belém/PA; Rua São Boaventura, 41, bairro da Cidade Velha, Belém/PA; e Rua dos Mundurucus, 278, Alameda Bruno de Menezes, nº 08, Bairro de Nazaré, Belém/PA são bens de família, protegidos pela Lei 8.009/90, e, portanto, impenhoráveis, revogando a penhora sobre esses imóveis. No entanto, o imóvel localizado na Rodovia Augusto Meira Filho, KM 55 (Estrada Belém-Mosqueiro) não foi reconhecido como bem de família. determinou a revogação da penhora sobre os imóveis mencionados acima como bens de família e o prosseguimento da execução em relação aos demais. atribuiu custas proporcionais, sendo 25% das custas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação atribuída aos embargantes e o exequente foi condenado a pagar 75% das custas processuais e honorários advocatícios de 18% sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração não foram acolhidos.

Inconformado com a sentença, o Banco da Amazônia S/A interpôs apelação, na qual sustenta que o magistrado não analisou adequadamente os argumentos sobre a perda da qualidade de bem de família e a boa-fé contratual, violando os artigos 489 e 1.022 do CPC e o artigo 93, IX da Constituição Federal. Disse que os embargantes não podem alegar bem de família, pois os bens foram dados em hipoteca e os embargantes eram avalistas/sócios da empresa, configurando a exceção prevista no art. 3º, V da Lei nº 8.009/90. Apoia a penhorabilidade de tais bens, destacando que a presunção é de que a dívida garantida pela hipoteca foi contraída em favor da entidade familiar. Argumentou que devido à sucumbência mínima do banco, os honorários deveriam ser redistribuídos. Requer a reforma da sentença e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, os embargantes reiteram que os bens penhorados são bens de família e, portanto, impenhoráveis conforme a Lei 8.009/90. Argumentam que a sentença deve ser mantida e que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É o relatório.

Para incluir na pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível n.:
0842329-70.2018.8.14.0301

Apelante:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Advogada:
Patrícia de Nazareth da Costa e Silva

Apelados:
MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN, REINHARD MICHAEL EUGEN ARNEGGER, THOMAS ADALBERT MITSCHEIN, JOSÉ SINVAL VILHENA PAIVA

Advogado:
João Sá

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

V O T O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a sentença nos autos dos Embargos à Execução propostos por Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba Mitschein, Reinhard Michael Eugen Arnegger, Thomas Adalbert Mitschein e José Sinval Vilhena Paiva em face do Banco da Amazônia S/A.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da penhorabilidade de imóveis considerados bens de família, nos termos da Lei 8.009/90, quando oferecidos em hipoteca para garantia de dívida sociedade empresária da qual os apelados são sócios e avalistas do crédito bancário.

O art. 1º da Lei 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses legalmente previstas. O art. 3º, inciso V, da referida lei, por sua vez, excepciona a regra da impenhorabilidade quando o imóvel é dado em garantia hipotecária em benefício da própria entidade familiar.

No caso em tela, os apelados, Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba Mitschein, Reinhard Michael Eugen Arnegger, Thomas Adalbert Mitschein e José Sinval Vilhena Paiva, ofereceram os imóveis em questão como garantia hipotecária de dívida contraída pela sociedade empresária POEMATEC, da qual eram sócios no momento da contratação.

A alegação do apelante, Banco da Amazônia S.A., é de que tal hipoteca configura exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90, argumentando que a dívida garantida beneficiaria a entidade familiar.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção à impenhorabilidade do bem de família só é admissível quando a garantia hipotecária é prestada em benefício da própria entidade familiar, não se aplicando em casos onde a hipoteca visa garantir dívida de terceiro, mesmo que os proprietários do bem sejam sócios da empresa beneficiada pelo empréstimo. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROVA DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR.

DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FORA CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é

necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o

único de sua propriedade.

2. Não se pode presumir que a garantia tenha sido dada em benefício da

família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art.

3º, V, da Lei 8.009/90.

3. Somente é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro.

4.
Na hipótese dos autos, a hipoteca foi dada em garantia de dívida de terceiro, sociedade empresária, a qual celebrou contrato de mútuo com o banco. Desse modo, a garantia da hipoteca, cujo objeto era o imóvel residencial dos ora recorrentes, foi feita em favor da pessoa jurídica, e não em benefício próprio dos titulares ou de sua família, ainda que únicos sócios da empresa, o que afasta a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso V do art. 3º da Lei 8.009/90.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 988.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado

em 15/05/2012, DJe 08/06/2012)

Assim , constata-se que o entendimento jurisprudencial segue no sentido de que a proteção do bem de família prevalece quando a dívida garantida não é contraída diretamente em benefício da família, mas sim de pessoa jurídica, ainda que os sócios sejam os proprietários do imóvel.

E ainda o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora,
cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar
; e b) o
bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos
(EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

No presente caso, os bens de família dos apelados foram oferecidos em hipoteca para garantir dívida de sociedade empresária, e a relação familiar entre os sócios não restou demonstrada, nem mesmo que a empresa tenha como sócios uma única família ou que o valor tenha sido revertido em benefício direto da entidade familiar. Assim, a hipoteca realizada em favor de terceiro, no caso a empresa POEMATEC, não se enquadra na exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90, mantendo-se a proteção conferida aos bens de família.

Dessa forma, não merece acolhimento a alegação do Banco da Amazônia S.A. de que os bens oferecidos em hipoteca perderiam a qualidade de bem de família. A interpretação extensiva pretendida pelo apelante, no sentido de que a hipoteca em favor de pessoa jurídica seria suficiente para afastar a impenhorabilidade, contraria a finalidade protetiva da Lei 8.009/90, que visa resguardar o direito à moradia da entidade familiar.

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença estabeleceu uma distribuição proporcional das custas processuais, atribuindo 25% aos embargantes e 75% ao exequente, além de fixar os honorários advocatícios em 12% e 18% sobre o valor da condenação, respectivamente. Tal distribuição respeita o princípio da causalidade e a proporção de sucumbência, não havendo motivos para sua modificação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia S.A., mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/09/2024